Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-08.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1004247-08.2017.8.11.0041
APELANTE: ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABÁ LTDA - EPP
APELADO: GILBERTO LEITE DOS SANTOS
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABÁ LTDA – EPP contra sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de rescisão contratual c/c restituição e indenização por dano moral proposta contra ela por GILBERTO LEITE DOS SANTOS (apelado), para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o do CPC.
A apelante alega que além do despacho impondo a ela o ônus da prova, aceitou este encargo e pleiteou em sua defesa que fosse designada audiência de instrução e julgamento a fim de comprovar o alegado na defesa, bem como, manifestou depois da contestação sobre a necessidade de produzir provas; comenta que a MMa. Juíza da causa, após inverter o ônus da prova, julgou antecipadamente a lide, algo incoerente que deve ser analisado pelo Tribunal; pugna pela nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização da audiência de instrução e julgamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
O autor ingressou com a ação e disse que, por questões alheias a sua vontade, atrasou o pagamento da segunda parcela do curso e por isso foi impedido de entrar na sala de aula, sendo obrigado a comparecer no departamento financeiro e lhe foi concedida autorização de acesso apenas para os dias 19 e 20 de setembro/2016; alegou que após a data de 20.09.2016, não teria mais permissão de frequentar as aulas.
Aduziu que em razão do imenso constrangimento, não conseguiu mais dar continuidade no curso, assim, requereu a procedência dos pedidos, para que fosse declarado rescindido o contrato firmado entre as partes, e a ré condenada a restituir a quantia paga de R$ 290,60 (duzentos e noventa reais e sessenta centavos) acerca da prestação, indenizar os danos morais sofridos, no patamar de 40 salários mínimo, além das verbas de sucumbência.
Pois bem. A MMa. Juíza da causa, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do autor em relação à ré, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC, acolheu o pedido e determinou a inversão do ônus da prova.
Na contestação, a apelante requereu a designação de audiência de instrução e julgamento a fim de provar o alegado na defesa, principalmente, que os serviços foram prestados, de modo que improcedem os pedidos de restituição e indenização por dano moral.
A MMa. Juíza da causa impulsionou o feito “a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).
A apelante peticionou para informar que possuía interesse em produzir provas testemunhais, inclusive depoimento pessoal do autor, a fim de comprovar o alegado na sua defesa. O autor também peticionou e se manifestou: “Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, na data de 17/11/2017, em atendimento via telefone nesta 3a Defensoria Cível, o Requerente informou que, como meio de provas, requer seu depoimento pessoal, bem como a análise minuciosa da exordial e documentos apresentados , a fim do julgamento procedente da presente ação.”
Outro fato importante, é que a Magistrada registrou na sentença que “apesar de o réu alegar que não impediu o autor de entrar no estabelecimento e assistir as aulas, o documento no arquivo de Id. 4867200 comprova que ele realmente precisou de uma autorização de acesso, e apenas para os dias 19 e 20 de setembro de 2016 (n. 316/523), ou seja, ou ele iria precisar de nova autorização para os próximos dias ou não teria mais permissão de frequentar as aulas, documento que sequer foi impugnado pelo réu.”
Todavia, na contestação, a apelante afirmou que o autor nunca foi impedido de entrar no estabelecimento de ensino e foi o próprio aluno que pediu a desistência do curso sob alegação de não ter condições de continuar estudando.
Ademais, nas razões do recurso, a apelante assevera que “A afirmação que o aluno só foi liberado para entrada nos dias 19 e 20 de setembro de 2016 não corresponde ao que ocorreu. O aluno que pediu a desistência do curso, para isso foi orientado frequentar até o final do mês. A autorização é mentirosa ali consta de 19 a 29/9 e não 20. Isso seria provado na instrução.” No documento denominado de “Autorização de Acesso” consta período de autorização de 19.09.2019 a 20.09.2016 ou 29.09.2016 (como alega a apelante), visto que a data limite está rasurada.
Nesse passo, a realização da audiência de instrução e julgamento para esclarecer os detalhes apresentados pelas partes, se revela pertinente ao caso. Por isso, não estamos diante da ocorrência de hipóteses elencadas no artigo 355 do CPC:
“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”
Como a questão acerca do dano moral e material alegado pela apelante ainda necessita da produção de outras provas, ocorreu o cerceamento de defesa exposto nas razões recursais. Cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção de provas que se fizerem necessárias para apreciar o mérito da lide, como no caso em estudo.
O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Cito precedentes:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA– DPVAT– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 5o DO ART. 5o DA LEI No 6.194/74 – AFASTADO – NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO DECORRENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 335, I, do CPC/15. Demonstrado nexo causal entre o fato ocorrido e dano dele decorrente demonstrado, resta atendido o disposto no artigo 5o da Lei 6.194/74. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, ou a requerimento das partes a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC/15” (Ap 155370/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017) (destaquei).
Aqui, não foi oportunizada à apelante a realização da prova testemunhal, o que caracterizou cerceamento de defesa.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. 1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017) (destaquei).
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E NULIDADE DE ESCRITURA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. (...) 4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 5. Na hipótese, verifica-se que o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, valendo-se do art. 330, I, do CPC/73, "por prescindir de maior dilação probatória" e por entender "suficiente para o julgamento antecipado da lide os documentos juntados pelas partes nestes autos", mas, por outro lado, acabou julgando improcedente o pedido formulado na demanda que objetivava a nulidade da permuta, por ausência de prova do direito alegado, caracterizando inarredável cerceamento de defesa. 6. Recurso especial provido” (REsp 1554361/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 15/03/2017) (destaquei).
“(...) 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015) (destaquei).
TJ/MT:
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA – SENTENÇA QUE NÃO ANALISA TODOS OS PEDIDOS DO EMBARGANTE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS COM BASE NA FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINARES ACOLHIDAS - NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO.1. (...) 4. Ademais, não se pode olvidar que incorreu o Juízo em cerceamento de defesa do Apelante, uma vez que julgou antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência dos pedidos iniciais; contudo, fundamentou a sua decisão com base na ausência de prova dos fatos alegados na inicial, circunstância que conduz à nulidade da sentença.5. A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas. Contudo, em que pese o artigo 130 do CPC (norma vigente à época da prolatação da sentença) dispor acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não se aplica quando imprescindível a dilação probatória quanto a fatos não esclarecidos nos autos, como ocorre no caso concreto, de modo que o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa” (Ap 167056/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 06/02/2017) (destaquei).
Como se sabe, não ocorrerá cerceamento de defesa quando não houver necessidade de produção de outras provas e quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no artigo 344 do CPC e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349 do mesmo Códex (artigo 355, CPC).
De outra banda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova, devidamente requerida e necessária para a resolução da lide, como no caso dos autos.
Ante o exposto, PROVEJO o recurso, a fim de acolher a arguição de cerceamento de defesa e anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e realização da audiência de instrução e julgamento como indicado pelas partes e, para constatação da ocorrência, ou não, do alegado dano moral e material.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Intimem-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora